Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712820-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SIMONE MARIA REIS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57424333) interposto pelo COOPERFORTE - COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de SIMONE MARIA REIS MARTINS, acolheu a impugnação à penhora do benefício previdenciário da devedora e determinou o desbloqueio do valor. Eis o teor do r.decisório combatido (ID 186979276 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A devedora impugna o bloqueio de ativos financeiros em suas contas correntes via SISBAJUD, alegando que a penhora incidiu sobre aposentadoria do INSS. Juntam documentos (Ids 186459463 e 186459464). É o relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. No caso em análise, a executada recebe benefício previdenciário em conta de sua titularidade, perante o Banco do Brasil. No dia 2/2/2024, a executada recebeu seu benefício previdenciário, no valor de R$ 3.554,30, no mesmo dia incidiu a constrição judicial, no valor de R$ 3.470,25 (Id 186459464). Diante disso, considero que o bloqueio incidiu em benefício previdenciário da devedora, e, portanto, em valor impenhorável. Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição do Banco do Brasil, no valor de R$ 3.470,25 referente ao pagamento do INSS. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para determinar o desbloqueio do valor de R$ 3.470,25, em benefício da parte devedora. O valor seré imediatamente liberado, para a conta corrente do Banco do Brasil cujos dados estão no documento de Id 186459464. Feito, retornem os autos conclusos para decisão de retorno dos autos ao arquivo provisório (Id 29052561). Não serão realizadas outras pesquisas de bens, haja vista que as medidas foram anteriormente tomadas nestes autos e não há notícia da alteração da situação econômica da parte devedora. Opostos embargos de declaração pela exequente, a Magistrada Singular rejeitou-os nos seguintes termos: Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, contraditória e obscura, pois acolheu a impugnação apresentada pela devedora sem a prévia intimação da credora. Alega que a devedora litiga com má-fé, pois não comprovou que o valor bloqueado era impenhorável. Pugna pela reconsideração da decisão para manter a penhora de valor. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, os argumentos elencados pela embargante destoam da realidade dos autos. À toda evidência, o extrato juntado ao Id 186459464 comprova que a penhora incidiu sobre benefício previdenciário. A verba de aposentadoria, nos termos expressos da lei, é impenhorável. Na situação dos autos, a prévia intimação da parte credora é dispensável, tendo em vista a fragrante irregularidade na retenção de valor impenhorável. A manifestação da parte credora poderia ser evitada, uma vez que apenas retarda a marcha do processo, já que desprovida de razoabilidade e efetividade. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Retornem os autos conclusos para decisão de retorno dos autos ao arquivo provisório (Id 29052561). (ID 189182004 do processo referência) Inconformada, aduz a agravante que a devedora não apresentou os extratos bancários dos últimos seis meses, omitindo o recebimento de rendimentos de previdência privada ou créditos oriundos de empréstimos, podendo o valor bloqueado ser decorrente de outros recebimentos da devedora sem natureza alimentar, os quais não estariam sob o manto da impenhorabilidade. Assevera que a recorrida age de má-fé, sem fazer proposta de acordo e opõe resistência para apresentar declaração de imposto de renda. Tece comentários sobre o instituto da litigância de má-fé e defende que o numerário penhorado não constitui verba salarial, pois a recorrida juntou apenas uma parte de extrato bancário, apesar de receber mensalmente superior à média nacional. Sustenta que a extinção do processo violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a credora não foi intimada para se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentado pela devedora. Quanto ao perigo da demora, explica que a concessão de efeito suspensivo ao recurso evitará que a agravada levante os valores bloqueados via sistema SisbaJud, sob pena de frustração precoce do resultado útil pleiteado no presente recurso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de manter a penhora dos valores via sistema SisbaJud. No mérito, requer a manutenção da constrição em favor da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O processo da origem se trata de cumprimento de sentença, iniciado em 4/10/2017 (ID 10160723 do processo referência), decorrente de ação monitória ajuizada pela agravante em desfavor da agravada, que condenou a ré ao pagamento de R$ 63.066,65 (sessenta e três mil e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), com os acréscimos contratados por meio de contrato de mútuo firmado entre as partes, estando a referida quantia atualizada em R$ 113.699,35 (cento e treze mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos). No curso do processo, houve o deferimento de adjudicação de veículo da devedora em favor da credora (ID 22052421 do processo referência), expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a ser cumprido no endereço da ré, o qual se mostrou infrutífero (ID 24882189 do processo referência), expedição de ofícios à SEFAZ/DF e à SUSEP, inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes mediante sistema SerasaJud, bem como diligências via sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e ERIDF, tendo sido penhorado, em 16/3/2020, o valor de R$ 243,74 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) e, por fim, bloqueio da quantia de R$ 3.470,25 (três mil e quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). Ocorre que o Juízo a quo acolheu a impugnação à penhora apresentada pela devedora, em razão de se tratar de benefício previdenciário, determinando, assim, o desbloqueio do numerário. De um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, entendo que os argumentos da agravante não são suficientes para afastar a comprovação da devedora de que o bloqueio alcançou verba de natureza alimentar. Isso porque se depreende do extrato juntado pela executada da sua conta corrente (ID 186459464 do processo referência) que, de fato, foi creditado o valor de “Benefício INSS” no importe de R$ 3.544,30 (três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) no dia 02/02/2024 e, no mesmo dia, bloqueada judicialmente a quantia de R$ 3.470,25 (três mil e quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), sobejando saldo de apenas R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos). Logo, inexiste qualquer indício de que havia na conta da devedora valor outro que não o do aludido benefício, como tenciona a recorrente, tampouco que ela receba rendimentos de previdência privada ou tenha auferido valor decorrente de empréstimo. Além disso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a recorrida oculta patrimônio a fim de frustrar de forma voluntária o processo executivo. Nesse contexto, entendo que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos proventos, vencimentos e salários, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais, eis que a impugnante cumpriu o seu ônus de comprovar que se trata de valor oriundo de aposentadoria, como também por versar sobre numerário que sequer ultrapassa o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para qualificar a pessoa como hipossuficiente, de renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Reveja-se o teor do preceptivo legal citado: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] A respeito da matéria, trago ainda os seguintes julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSS. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu a penhora de percentual sobre os proventos sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometer a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, uma vez que seus proventos de aposentadoria são equivalentes a um salário-mínimo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1829191, 07481162420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação da norma procedimental leva a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não seria o caso dos autos. 2. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830217, 07454834020238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NA CONTA CORRENTE. SISBAJUD IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1825678, 07362667020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a credora peticionou ato contínuo à impugnação protocolada pela devedora, declarando-se “ciente” (ID 186590070 do processo referência), bem como opôs embargos de declaração e o presente agravo de instrumento contra a r. decisão do Juízo Singular, não se vislumbrando prejuízo ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Consigne-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a irreversibilidade da medida deve ser mensurada cum grano salis, levando-se em consideração os interesses jurídicos envolvidos e, no caso em apreciação, deve prevalecer a proteção à dignidade e a subsistência da devedora. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador